Tribunal: STM
Processo: 7000372-60.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 182 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão desta Corte que rejeitou Agravo Interno e manteve a decisão anterior de negativa de seguimento a Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. A negativa de seguimento baseou-se no entendimento de ausência de repercussão geral (Tema 182 do STF) na discussão sobre o princípio da individualização da pena. 2. O embargante sustentou omissão e obscuridade no Acórdão, alegando que não foram enfrentados expressamente fundamentos essenciais deduzidos no Agravo Interno que apontavam para violação direta a preceitos constitucionais, sendo necessária a manifestação específica para fins de prequestionamento e de afastamento da aplicação do óbice do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 3. O Ministério Público Militar manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a tese defensiva sobre a inaplicabilidade do Tema 182 do STF foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado, caracterizando o recurso da Defesa como mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorre nos vícios de omissão ou de obscuridade ao, na visão da Defesa, deixar de enfrentar, de forma expressa e específica, os fundamentos essenciais que visavam afastar a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do Tema 182 do STF, impedindo o seguimento do Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Acórdão questionado enfrenta, com a profundidade necessária, a alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), demonstrando que a irresignação da Defesa se direciona à rediscussão da causa e ao reexame da matéria fático-probatória. 6. A pretensão de reanálise da prova exaustivamente debatida nos autos e o questionamento sobre a dosimetria penal, sob a alegação de ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF/88, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.”). 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 182/STF, firma a tese de que a valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base possui natureza infraconstitucional e depende de reexame de matéria fático-probatória, o que justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 8. Não se configura omissão ou obscuridade quando o embargante apenas repisa argumentos já refutados, visando unicamente à reabertura da discussão e ao reexame de matéria que foi exaustivamente debatida por este Tribunal, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração por possuírem fundamentação vinculada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. Tese de julgamento: "1. Embargos de Declaração não são o meio adequado para a rediscussão de matéria exaustivamente debatida ou o reexame de provas, quando não configurados os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade; 2. A questão da ofensa ao princípio da individualização da pena (CF/88, art. 5º, XLVI), quando depende de reexame de prova e de valoração de circunstâncias judiciais, possui natureza infraconstitucional e se enquadra na ausência de repercussão geral (Tema 182 do STF), justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.030, I, 'a')."; Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPC, art. 1.030, I, “a”; CPPM, art. 542; RISTM, art. 127; STF, Súmula 279. Jurisprudência relevante citada: Tema 182/STF (AI nº 742.460 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 27/8/2009); STM, Agravo Regimental 0000020-27.2014.7.06.0006, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 05/10/2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-60.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADO(A): OSVALDO JOSÉ DUNCKE (OAB SC034143)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DE ANDRE MARTINEZ BEZERRA, POR ENTENDER QUE AS
MATÉRIAS NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E
POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-60.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADO(A): OSVALDO JOSÉ DUNCKE (OAB SC034143)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
OMISSÃO E OBSCURIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 182 DO STF. REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
VÍCIOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão desta Corte que rejeitou
Agravo Interno e manteve a decisão anterior de negativa de seguimento a
Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código
de Processo Civil. A negativa de seguimento baseou-se no entendimento de
ausência de repercussão geral (Tema 182 do STF) na discussão sobre o
princípio da individualização da pena.
2. O embargante sustentou omissão e obscuridade no Acórdão, alegando que
não foram enfrentados expressamente fundamentos essenciais deduzidos no
Agravo Interno que apontavam para violação direta a preceitos constitucionais,
sendo necessária a manifestação específica para fins de prequestionamento e de
afastamento da aplicação do óbice do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
3. O Ministério Público Militar manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, sob
o argumento de que a tese defensiva sobre a inaplicabilidade do Tema 182 do
STF foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado, caracterizando o
recurso da Defesa como mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorre
nos vícios de omissão ou de obscuridade ao, na visão da Defesa, deixar de
enfrentar, de forma expressa e específica, os fundamentos essenciais que
visavam afastar a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do Tema
182 do STF, impedindo o seguimento do Recurso Extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Acórdão questionado enfrenta, com a profundidade necessária, a alegação
de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88),
demonstrando que a irresignação da Defesa se direciona à rediscussão da causa
e ao reexame da matéria fático-probatória.
6. A pretensão de reanálise da prova exaustivamente debatida nos autos e o
questionamento sobre a dosimetria penal, sob a alegação de ofensa ao art. 5º,
XLVI, da CF/88, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal,
atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ("Para simples reexame de
prova não cabe Recurso Extraordinário.”).
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 182/STF, firma a tese de que a
valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base possui natureza
infraconstitucional e depende de reexame de matéria fático-probatória, o que
justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
8. Não se configura omissão ou obscuridade quando o embargante apenas repisa
argumentos já refutados, visando unicamente à reabertura da discussão e ao
reexame de matéria que foi exaustivamente debatida por este Tribunal, o que é
vedado em sede de Embargos de Declaração por possuírem fundamentação
vinculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. Embargos de Declaração não são o meio adequado para
a rediscussão de matéria exaustivamente debatida ou o reexame de provas,
quando não configurados os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade; 2. A questão da ofensa ao princípio da individualização da pena
(CF/88, art. 5º, XLVI), quando depende de reexame de prova e de valoração de
circunstâncias judiciais, possui natureza infraconstitucional e se enquadra na
ausência de repercussão geral (Tema 182 do STF), justificando a negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.030, I, 'a').";
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPC, art. 1.030, I, “a”;
CPPM, art. 542; RISTM, art. 127; STF, Súmula 279.
Jurisprudência relevante citada: Tema 182/STF (AI nº 742.460 RG, Rel. Min.
CEZAR PELUSO, Julgamento: 27/8/2009); STM, Agravo Regimental
0000020-27.2014.7.06.0006, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 05/10/2017.
ACÓRDÃO
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, opostos pela
Defesa constituída de ANDRE MARTINEZ BEZERRA, por entender que as matérias nele
aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou obscuridade no
Acordão embargado.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Dr. Osvaldo José Duncke,
OAB/SC n° 34.143, em favor de ANDRE MARTINEZ BEZERRA e contra o Acórdão desta
Corte lavrado nos autos do Agravo Interno n° 7000741-88.2024.7.00.0000.
Em sua petição (evento 1), sustentou, in litteris:
[...] II. DA OMISSÃO E OBSCURIDADE
A decisão proferida por este Egrégio Tribunal Pleno - Superior Tribunal Militar, ao rejeitar o
Agravo Interno interposto pela Defesa, incorreu em omissão relevante, na medida em que não
enfrentou expressamente fundamentos essenciais deduzidos no recurso, os quais, se
devidamente analisados, poderiam alterar o desfecho do julgamento. Notadamente, a
argumentação defensiva apontava para violação direta a preceitos constitucionais,
circunstância que afastaria a aplicação automática da negativa de seguimento com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, especialmente diante da plausibilidade jurídica da
tese articulada e da necessidade de apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.
O pronunciamento colegiado, embora unânime, não se manifestou de forma específica sobre
tais pontos, limitando-se a manter a decisão anterior de forma genérica, o que configura
omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração, para fins de
prequestionamento e para a devida exaustão da instância, em consonância com os princípios
do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Assim, deve ser conhecido e provido do presente aclaratório, para sanar a omissão apontada,
com o consequente aclaramento da decisão colegiada, enfrentando-se de forma expressa os
fundamentos suscitados pela parte ora embargante, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. (Grifos no original).
Em Sessão de 24/4/2025 (AI, evento 31), este Tribunal, por unanimidade,
decidiu rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do civil ANDRE
MARTINEZ BEZERRA, mantendo irretocável a parte da Decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário n° 7000661-27.2024.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Leia-se a ementa do Acórdão (AI, evento 34):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182 DO STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Supremo
Tribunal Federal, ao tratar do princípio da individualização da pena, que é a matéria versada
pela defesa em sede de Recurso Extraordinário, assentou o entendimento de que a temática
possui natureza infraconstitucional e depende do reexame das questões fático-probatórias
para a sua análise. Portanto, a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.
Tema 182. Precedente do STF. Diante disso, impõe-se ao caso a manutenção da decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
do CPC. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
Em 9/5/2025, o defensor constituído interpôs os Aclaratórios (AI, evento 33).
O v. Acórdão foi disponibilizado no sistema e-Proc em 22/5/2025 e publicado
no DJEN em 26/5/2025 (AI, evento 39).
Em 23/6/2025, admiti os presentes Embargos de Declaração e determinei a
abertura de vista à parte embargada, consoante a Decisão acostada no evento 9.
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Osmar
Fernandes Machado (evento 13), o Parquet Milicien pronunciou-se nos seguintes termos:
[...]. a tese defensiva de inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral 182, do STF, foi
expressamente enfrentada por esse eg. Tribunal Superior no acórdão embargado, não
havendo, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada.
É cediço que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas quando constatados, na decisão hostilizada, vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade, ex vi do art. 542, do CPPM. Em outras palavras, tal espécie
recursal não tem por finalidade rediscutir matérias que já foram apreciadas no acórdão
embargado, apenas em 7 razão do inconformismo da Parte com julgamento que lhe é
desfavorável.
No caso em apreço, está evidenciado que a Defesa maneja os presentes Embargos de
Declaração com o único objetivo de obter a reforma do acórdão embargado, e,
consequentemente, afastar o óbice ao seguimento do Recurso Extraordinário para o STF,
diante da sua irresignação com a decisão recorrida. Para tanto, alega a existência de vícios
no acórdão hostilizado, que, como visto, não estão configurados.
[...]
Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pela rejeição dos
presentes Embargos de Declaração, por ausência de amparo legal.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentam
vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. No
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entender da douta Defesa, o Acórdão apresenta "omissão e obscuridade" por supostamente
não enfrentar os fundamentos deduzidos no recurso e não ter se manifestado de forma
específica sobre os pontos suscitados na insurgência.
Contudo, razão não lhe assiste.
Ao que se observa, o Acórdão atacado (AI, evento 34) discorreu, com a
profundidade necessária, sobre a alegada violação ao art. 5°, XLVI, da Constituição da
República (Princípio da individualização da pena), consoante se observa do seguinte trecho:
[...] Extrai-se dos argumentos expedidos nas razões recursais que a operosa defesa busca tão
somente questionar a ausência de provas suficientes a embasar a materialidade do delito e a
culpabilidade do recorrente, sem efetivo êxito no dever de demonstrar a existência de ofensa
direta à Constituição Federal. Trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a causa,
buscando a reanálise da prova exaustivamente debatida nos presentes autos.
A Suprema Corte já decidiu que se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal,
resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso
Pretório (“Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.”).
[...]
Quanto ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88), observa-
se, mais uma vez, que a matéria versada pela defesa é, nitidamente, de natureza
infraconstitucional e depende do reexame da matéria fático-probatória para a sua análise.
O Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência de
repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da individualização
da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de admissibilidade.
Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 182/STF, a seguir:
Tema 182/STF
Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.
TESE
A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, com relação ao princípio da individualização da pena, impõe-se a negativa de
seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do
CPC. [...]. (Grifos no original e nossos).
Desse modo, ainda que se valorize o esforço defensivo, a suposta alegação de
obscuridade e/ou omissão não encontra respaldo nos autos, visto que foi devidamente
enfrentada por esta Corte Castrense. Nem mesmo retomando as justificativas sustentadas pelo
causídico na interposição do Recurso Extraordinário n° 7000661-27.2024.7.00.0000 (evento
1), encontra-se espaço para o acolhimento da pretensão. O petitório está diretamente
vinculado à reabertura da discussão e ao reexame de provas, conforme se depreende dos
seguintes trechos:
[...] o ora Recorrente negou ter realizado a falsidade ideológica; afirmou em Juízo que não
compareceu a Junta Militar de Itajaí em março de 2019; que comprou todos os documentos de
uma pessoa só, certidão de nascimento, identidade, título, inclusive a reservista, juntos; que a
testemunha Ricardo apenas conheceu pelo depoimento prestado, não a conhecia
anteriormente; que já foi condenado em outro processo na justiça comum a uma pena bem
severa, bem alta, e tinha certeza que essa pena já incluía os fatos relacionados ao CDI; que,
sobre o primeiro documento mostrado, confirma que se trata do CDI apreendido na ocasião;
que nenhum dos dados constantes do CDI está correto; que confirma que não compareceu à
delegacia para solicitar o documento; que comprou os documentos pela internet e recebeu
pelo correio, por isso não sabe reconhecer quem lhe vendeu; que pagou R$ 15.000,00 pelos
documentos; que não chegou a usar o CDI, ele apenas fazia parte do conjunto de documentos
adquiridos; que adquiriu a documentação pois o inquirido tinha um mandado de prisão em
seu nome e não queria ser preso, pois seu filho mais novo sofre de esquizofrenia e precisava
muito do inquirido; que sua pena anterior não era absurda, deveria ter cumprido sua pena;
que não tinha a intenção de dar golpe em alguém com esses documentos; que seu filho tem
treze anos e se chama Pablo Viana Bezerra; que o rapaz mandou uma planilha, onde colocou
suas digitais e devolveu para ele, por isso confere, depois vieram todos os documentos juntos;
que enviou fotografia e digitais; que a CNH foi feita da mesma forma. [...].
Especificamente quanto à suposta violação ao princípio da individualização da
pena (art. 5°, XLVI, da CRFB/88), o argumento é, igualmente, direcionado para a reabertura
das discussões a respeito da dosimetria penal, uma vez que a Defesa quer fazer prevalecer
o seu entendimento em favor da continuidade delitiva e da não exasperação das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.
Diante do contexto narrado, inviável o afastamento do Tema 182 do STF, que
proclama a inexistência de repercussão geral da questão suscitada. Portanto, a insurgência
não supre requisito essencial para o seu seguimento, o que justifica o enquadramento da
situação na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Não bastasse isso, o causídico não trouxe qualquer tese ou fato novo aptos a
alterar o conteúdo do Acórdão embargado. Ao revés, apenas repisou, de forma sintética, os
argumentos já refutados, com a única proposta de rediscutir matéria que foi exaustivamente
debatida por este Tribunal.
Na verdade, o que o embargante indica como “omissão e obscuridade” é
meramente o mesmo argumento expendido por ele em seu Agravo, cujos fundamentos
restaram analisados de modo terminativo.
Em feitos similares, a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal
Castrense tem assentado ser:
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não havendo omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido, inviável o manejo dos
Embargos de Declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida,
merecendo, ainda, serem declarados protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo
Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Regimental 0000020-
27.2014.7.06.0006 UF: DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol:
Veículo: DJE. Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.) (Grifos nossos).
Por conseguinte, não havendo falha na prestação jurisdicional, passível de
correção, em forma de omissão ou obscuridade, não subsiste respaldo para acolher os
presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa constituída de ANDRE MARTINEZ BEZERRA, por
entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar
omissão ou obscuridade no Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001377035v9 e do código
CRC dd7ed1e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2025, às 19:05:11
7000372-60.2025.7.00.0000
40001377035 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR